Tribunal: STJ
Processo: 0300388-13.2014.8.24.0059
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100360 - SC(2025/0437885-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GILVAN JOHANN
AGRAVANTE
: JAQUELINE RODRIGUES FRANCA
ADVOGADOS
: ADRIELI LEHNEN PUTZEL DOS SANTOS - SC023065
CELSO ADROALDO LEHNEN PUTZEL - SC033251
AGRAVADO
: JOSE GUARNIERA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA ODETE RUSCHEL
AGRAVADO
: SUELI CATARINA RUSCHEL
ADVOGADO
: EZEQUIAS MAYER DUARTE - SC041327
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
CHEQUE. SUSTAÇÃO DO CHEQUE. ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO
IMÓVEL ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE
SÚMULA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
MULTA AFASTADA.
1. Ação de cobrança.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a"
art. 105,
da CF/88.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Afasta-se a multa do § 2o do
do CPC quando não se caracteriza o
art. 1.026
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido, tão somente para afastar a multa por embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
17/03/2026
23/03/2026,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55316318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: a26294e3-15c9-4dbd-85ed-b9a954d406c2

Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: a26294e3-15c9-4dbd-85ed-b9a954d406c2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100360 - SC(2025/0437885-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GILVAN JOHANN
AGRAVANTE
: JAQUELINE RODRIGUES FRANCA
ADVOGADOS
: ADRIELI LEHNEN PUTZEL DOS SANTOS - SC023065
CELSO ADROALDO LEHNEN PUTZEL - SC033251
AGRAVADO
: JOSE GUARNIERA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA ODETE RUSCHEL
AGRAVADO
: SUELI CATARINA RUSCHEL
ADVOGADO
: EZEQUIAS MAYER DUARTE - SC041327
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
CHEQUE. SUSTAÇÃO DO CHEQUE. ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO
IMÓVEL ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE
SÚMULA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
MULTA AFASTADA.
1. Ação de cobrança.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a"
art. 105,
da CF/88.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Afasta-se a multa do § 2o do
do CPC quando não se caracteriza o
art. 1.026
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido, tão somente para afastar a multa por embargos de declaração.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo em recurso especial interposto por GILVAN JOHANN
e JAQUELINE RODRIGUES FRANCA contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Agravo em recurso especial interposto em: 17/9/2025.
:
Concluso ao gabinete em 19/11/2025.
Documento eletrônico VDA54075670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:55
Código de Controle do Documento: 26b602f0-8718-4a46-bd17-263d9250262d

: de cobrança de cheque, proposta pela parte agravada, em
Ação
desfavor de GILVAN JOHANN e JAQUELINE RODRIGUES FRANCA
: julgou procedentes os pedidos formulados por JOSE
Sentença
GUARNIERA DOS SANTOS, MARIA ODETE RUSCHEL e SUELI CATARINA RUSCHEL,
para condenar a parte agravante ao pagamento da diferença entre a importância
devida pela aquisição do imóvel (representada pelo cheque n. 900025) e aquela
desembolsada para o conserto dos vícios, ambas devidamente atualizadas.
: negou provimento à apelação da parte agravante, nos termos
Acórdão
da seguinte ementa (e-STJ fl. 556):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA, CHEQUE, VÍCIOS
CONSTRUTIVOS, RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
A presente apelação cível trata de ação de cobrança de cheque no valor de R$
50.000,00, proposta pela parte autora contra a parte ré, alegando a devolução do
cheque por insuficiência de fundos. A parte ré contestou, alegando vícios
construtivos no imóvel adquirido e propôs reconvenção, pleiteando a condenação
da parte autora ao pagamento de R$ 87.437,17, valor que afirma ter sido gasto com
os reparos necessários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se os vícios construtivos alegados pela
parte ré justificam a sustação do cheque; e (ii) se a reconvenção deve ser julgada
procedente, reconhecendo integralmente as despesas de R$ 87.437,17 com
materiais e mão de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A presunção de veracidade do cheque prevalece, sendo desnecessária a
demonstração da origem da dívida.
A prova documental e testemunhal apresentada pela parte ré não comprova
integralmente os gastos alegados.
A perícia judicial indicou que o valor necessário para os reparos era de R$
29.415,75, enquanto a parte ré alegou ter gasto R$ 87.437,17, sem comprovação
adequada.
As inconsistências nos documentos apresentados pela parte ré inviabilizam a
formação de um juízo de convicção seguro.
A inclusão de valores não comprovados resultaria em enriquecimento ilícito da
parte ré, o que é proibido pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: '1. A presunção de veracidade do cheque
prevalece. 2. A prova documental e testemunhal apresentada pela parte ré não
comprova integralmente os gastos alegados. 3. A inclusão de valores não
comprovados resultaria em enriquecimento ilícito da parte ré.

: opostos pela parte agravante, foram rejeitados
Embargos de Declaração
com aplicação de multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54075670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:55
Código de Controle do Documento: 26b602f0-8718-4a46-bd17-263d9250262d

: alega violação dos arts. 371, 373, I e II, 489, § 1o, IV,
Recurso especial
1.022, 1.026, § 2o, do CPC; do
IX, da Constituição Federal e à
art. 93,
bem como dissídio jurisprudencial.
Súmula 98/STJ,
Além da negativa de prestação jurisdicional, defende que as notas fiscais
apresentadas comprovam os gastos para reparar os vícios no imóvel. Aduz que
ocorreu a indevida inversão do ônus da prova.
Sustenta que não tem cabimento a multa aplicada nos embargos de
declaração, visto que foram opostos com o intuito de suprir omissões, bem como
de prequestionamento de dispositivos legais.
Postula, ao final, o provimento do recurso para reconhecer o
abatimento das despesas comprovadas por notas fiscais do valor cobrado. De
forma subsidiária, o retorno ao
para exame detido das provas e
TJ/SC
quantificação do abatimento.
Requer, ainda, o afastamento da multa aplicada nos embargos de
declaração devido à ausência de caráter protelatório dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da violação de dispositivo constitucional ou de súmula
A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação
de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
Nesse sentido:
Terceira Turma, DJEN de
REsp n. 2.150.045/SP,
4/4/2025;
AgInt nos EDcl no
Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 2.547.577/RJ,
22/11/2024;
AgInt no
Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.377.757/TO,
29/11/2023.

- Da violação do
do CPC
art. 489
Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de mérito
foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação jurisdicional
foi esgotada.
É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao
do CPC, pois o
art. 489
Tribunal de origem decidiu de modo claro e fundamentado.
Documento eletrônico VDA54075670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:55
Código de Controle do Documento: 26b602f0-8718-4a46-bd17-263d9250262d

No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
Terceira
AREsp n. 1.547.208/SP,
Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
19/12/2019
AREsp n. 1.480.314/RJ,
19/12/2019.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se:
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.095.460/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
15/2/2024
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentadamente e expressamente acerca das questões, de maneira que os
embargos de declaração opostos pela parte agravante, de fato, não comportavam
acolhimento. É o que se extrai da seguinte passagem (e-STJ fl. 568):

A decisão embargada analisou os elementos probatórios constantes dos
autos, reconhecendo o valor de R$ 30.000,00 como efetivamente comprovado a
título de mão de obra, com base em nota fiscal e depoimento testemunhal idôneos.
A alegação de omissão quanto às notas fiscais de materiais não se
sustenta, pois o acórdão enfrentou a questão da suficiência e da confiabilidade das
provas apresentadas, destacando inconsistências relevantes, como documentos
ilegíveis, emitidos em nome de terceiros ou com produtos incompatíveis com os
vícios alegados. Tais elementos foram devidamente ponderados, afastando-se a
possibilidade de reconhecimento do valor integral de R$ 87.437,17, sob pena de
enriquecimento ilícito.
Ademais, a presunção de veracidade das provas documentais não
impugnadas não é absoluta, especialmente quando os documentos carecem de
clareza, coerência e pertinência com os fatos discutidos. O julgador não está
adstrito à aceitação automática de documentos que, embora não impugnados
formalmente, não se mostram aptos a formar juízo de convicção seguro.
Não há, portanto, vício de julgamento citra petita, tampouco negativa
de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão examinou os pedidos formulados
e as provas apresentadas, fundamentando de forma suficiente a manutenção da
sentença de primeiro grau. A decisão embargada não incorreu em omissão ou
contradição, mas sim exerceu juízo de valor sobre a prova, o que não pode ser
revisto por meio de embargos de declaração.

Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema,
não há que se falar em violação do
do CPC, incidindo, quanto ao ponto a
art. 1.022
Súmula 568/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA54075670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:55
Código de Controle do Documento: 26b602f0-8718-4a46-bd17-263d9250262d

Acerca das provas apresentadas, o
ao analisar o recurso interposto
TJ/SC
pelo agravante, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 554-555):

No caso em tela, o cheque não circulou, permitindo a discussão da causa
. No entanto, as alegações dos apelantes não são suficientes para afastar a
debendi
presunção de veracidade do título.
Os apelantes sustentam que o imóvel adquirido apresentou vícios
construtivos, justificando a sustação do cheque até a realização dos reparos.
Contudo, a prova documental e testemunhal apresentada não comprova
integralmente os gastos alegados. A perícia judicial indicou que o valor necessário
para os reparos era de R$29.415,75, enquanto os apelantes alegam ter gasto
R$87.437,17, sem comprovação adequada.
Extrai-se, do laudo pericial constante no Evento 152, os seguintes
apontamentos técnicos:
[...]
Ademais, a análise dos documentos apresentados pelos apelantes revela
inconsistências que inviabilizam a formação de um juízo de convicção seguro.
Muitos documentos apresentam pouca nitidez, dificultando a análise (EVENTO 27;
INF61-62 e 65-67; e EVENTO 68; INF115-116).
Além disso, a análise dos documentos apresentados revela
inconsistências no valor alegado de R$ 87.437,17, como o desconto de R$ 355,59 na
nota fiscal n. 000.001.199 (Evento 27; INF67, p. 2), que não foi considerado pelos
réus. Essas inconsistências impedem a formação de um juízo de convicção seguro,
levando à conclusão de que os réus não comprovaram o gasto total de R$ 87.437,17
na reparação do imóvel.
No entanto, a nota fiscal emitida pela testemunha Pedro Daniel Franz
(Evento 27; INF68, p. 2), juntamente com seu depoimento em juízo (Evento 121;
VIDEO246), confirma que o valor de R$ 30.000,00 foi efetivamente desembolsado
para os reparos do imóvel. A testemunha esclareceu que os valores foram
separados para consertos e melhorias, e que não realizaria os consertos por menos
de R$ 30.000,00, valor exclusivo para a mão de obra.
Portanto, com base nas provas apresentadas nos autos, conclui-se que o
valor efetivamente comprovado para os reparos do imóvel foi de R$ 30.000,00,
considerando apenas os gastos com mão de obra. A inclusão de valores não
comprovados resultaria em enriquecimento ilícito dos apelantes, o que é proibido
pelo ordenamento jurídico.
Ademais, a alegação de que os apelantes realizaram melhorias no
imóvel, além dos reparos necessários, reforça a improcedência da reconvenção. As
melhorias realizadas não podem ser descontadas do valor do cheque, pois não são
de responsabilidade dos vendedores.

Desse modo, alterar o decidido no acórdão impugnado, nesse ponto,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela

Súmula 7/STJ.
- Da multa por embargos de declaração protelatórios
Por fim, da análise dos autos, não ficou evidenciado intuito protelatório
da parte recorrente, uma vez que foi apresentado apenas um recurso de
Documento eletrônico VDA54075670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:55
Código de Controle do Documento: 26b602f0-8718-4a46-bd17-263d9250262d

embargos de declaração, razão pela qual, de acordo com a
a
Súmula 98/STJ,
aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC deve ser afastada. Nesse
sentido: AgInt no AgInt no
Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.873.474/MS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
5/9/2022,
8/9/2022
REsp n. 1.887.564/PR,
30/11/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa parte, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a multa prevista
no
§2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54075670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:55
Código de Controle do Documento: 26b602f0-8718-4a46-bd17-263d9250262d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.100.360 / SC
Número Registro: 2025/0437885-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03003881320148240059 3003881320148240059
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILVAN JOHANN
AGRAVANTE : JAQUELINE RODRIGUES FRANCA
ADVOGADOS : ADRIELI LEHNEN PUTZEL DOS SANTOS - SC023065
CELSO ADROALDO LEHNEN PUTZEL - SC033251
AGRAVADO
: JOSE GUARNIERA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA ODETE RUSCHEL
AGRAVADO
: SUELI CATARINA RUSCHEL
ADVOGADO
: EZEQUIAS MAYER DUARTE - SC041327
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55294251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:08
Código de Controle do Documento: 8a805200-599a-40e1-9e60-03c613bad26c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
17/03/2026
23/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:08
Código de Controle do Documento: 8a805200-599a-40e1-9e60-03c613bad26c